Tribunal: TJES
Processo: 0005180-33.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO E REINCIDÊNCIA DO RÉU. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela fraude (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do furto privilegiado e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes as qualificadoras do concurso de agentes e da fraude; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, depoimentos testemunhais e, especialmente, pela narrativa firme da vítima, corroborada pela prisão dos acusados logo após o fato na posse do aparelho celular subtraído.

4- O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova produzidos em juízo.

5- As qualificadoras do concurso de agentes e da fraude restam configuradas quando os agentes atuam previamente ajustados e utilizam artifício para distrair a vítima, como no caso em que um dos indivíduos simula a venda de doces enquanto o outro ingressa no estabelecimento para viabilizar a subtração do bem.

6- O reconhecimento do furto privilegiado exige a presença simultânea da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, sendo possível sua incidência em furto qualificado apenas quando a qualificadora for de natureza objetiva.

7- A benesse do art. 155, § 2º, do Código Penal não se aplica quando o valor do bem supera o salário-mínimo vigente à época dos fatos e quando o agente é reincidente.

8- A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da existência de antecedentes criminais, bem como correta a incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

9- A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência do réu e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

2- Configura-se o furto qualificado quando os agentes atuam em concurso e utilizam fraude para distrair a vítima e viabilizar a subtração do bem.

3- O reconhecimento do furto privilegiado exige a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, sendo inaplicável quando o réu é reincidente e o bem possui valor superior ao salário-mínimo.

4- A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 155, § 2º, e § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no AREsp nº 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005180-33.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK RORIZ BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO E REINCIDÊNCIA DO RÉU. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela fraude (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do furto privilegiado e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes as qualificadoras do concurso de agentes e da fraude; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, depoimentos testemunhais e, especialmente, pela narrativa firme da vítima, corroborada pela prisão dos acusados logo após o fato na posse do aparelho celular subtraído.

4- O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova produzidos em juízo.

5- As qualificadoras do concurso de agentes e da fraude restam configuradas quando os agentes atuam previamente ajustados e utilizam artifício para distrair a vítima, como no caso em que um dos indivíduos simula a venda de doces enquanto o outro ingressa no estabelecimento para viabilizar a subtração do bem.

6- O reconhecimento do furto privilegiado exige a presença simultânea da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, sendo possível sua incidência em furto qualificado apenas quando a qualificadora for de natureza objetiva.

7- A benesse do art. 155, § 2º, do Código Penal não se aplica quando o valor do bem supera o salário-mínimo vigente à época dos fatos e quando o agente é reincidente.

8- A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da existência de antecedentes criminais, bem como correta a incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

9- A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência do réu e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

2- Configura-se o furto qualificado quando os agentes atuam em concurso e utilizam fraude para distrair a vítima e viabilizar a subtração do bem.

3- O reconhecimento do furto privilegiado exige a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, sendo inaplicável quando o réu é reincidente e o bem possui valor superior ao salário-mínimo.

4- A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 155, § 2º, e § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no AREsp nº 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK RORIZ BAHIENSE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que o condenou pela prática do crime do art. 155,
§4°, II e IV, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento das qualificadoras, bem como, subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto privilegiado. Requer ainda a redução da pena-base, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 18036188).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18140273). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18298042).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK RORIZ BAHIENSE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que o condenou pela prática do crime do art. 155,
§4°, II e IV, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento das qualificadoras, bem como, subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto privilegiado. Requer ainda a redução da pena-base, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 18036188).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18140273). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 18298042).

De acordo com a denúncia,
“que, no dia 26 de julho de 2021, por volta das 11:40 horas, na loja Custódio Ferreira, situada na Rua Ozires Almeida de Freitas, bairro Vila Rica, nesta cidade, o Denunciado juntamente com Rogério Leandro de Almeida, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si, um aparelho celular, marca XIAOMI, pertencente a vítima Josilene de Souza Custódio Ferreira, conforme Auto de Apreensão de fl. 15”.

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado, auto de apreensão e restituição, além dos depoimentos das testemunhas.

A vítima Josilene de Souza Custódio Ferreira narrou em Juízo a dinâmica do crime. Disse, que chegou um indivíduo no seu trabalho vendendo bombons, tendo ido atrás do balcão pegar o dinheiro para efetuar o pagamento quando o segundo indivíduo ingressou no local e disse que eles estavam juntos. Relatou, que depois que eles foram embora, sentiu falta do seu celular e saiu de carro pelo bairro tendo visualizado os indivíduos e acionado a polícia. Relatou que eles foram abordados e localizado o seu celular na posse deles.

O policial militar Renan Rocha Alves, relatou em Juízo que, após ser acionado pela vítima relatando o furto do celular, localizaram os indivíduos pelas suas características e encontraram com Rogério o celular da vítima. Disse que Rogério estava com Patrick e os dois foram reconhecidos pela vítima como sendo os indivíduos que ingressaram na loja.

O réu, no seu interrogatório, negou a prática do crime.

Em que pese a negativa do réu, extrai-se das provas que o réu e Rogério foram presos em flagrante logo após o crime na posse da res furtiva, sendo reconhecidos pela vítima como sendo os indivíduos que ingressaram na loja momentos antes do celular ser subtraído.

Desta forma, verifica-se que a condenação do recorrente derivou de seguro arcabouço probatório, mormente o depoimento da vítima
, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Ademais, outra tese trazida ao debate pela defesa é a de inaplicabilidade das qualificadoras, que se revela dissociada do conteúdo probatório produzido, já que a prova testemunha não deixa dúvidas de que os réus agiram em concurso de agentes e mediante fraude, aproveitando-se da venda de doces para retirar a atenção da vítima e, assim, subtrair seu aparelho telefônico
, configurando o delito de furto qualificado.

Em relação à dosimetria da pena, entendo que não se mostra possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, vejamos:

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula no 511, é
“possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Na hipótese, o bem furtado pelo apelante foi avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), valor superior ao salário-mínimo em vigor à época dos fatos (2021). Ademais, a reincidência do réu impede a benesse.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa pela valoração dos antecedentes, o que se revela correta diante da existência de duas condenações definitivas, sendo uma utilizada na primeira e a outra na segunda fase.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência e causa de aumento e diminuição de pena.

Por fim, correta a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.